Tribunal: TCU
Processo: 011.848/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades nos gastos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo então Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo Braga, relativamente a supostas irregularidades ocorridas no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), noticiadas pelo Jornal "O Estado de São Paulo", de 13/4/2016, com o título "Relatório expõe farra de gastos do ONS"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que informe ao Tribunal quando da deliberação conclusiva sobre eventuais determinações/recomendações expedidas ao Operador por ocasião da apreciação em último recurso das contas relativas ao ciclo 2013/2014; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor do presente julgado ao representante, ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Operador Nacional do Sistema; 9.4. restituir os autos à SeinfraElétrica para monitoramento da determinação constante do item 79.2.